Tribunal: TJDFT
Processo: 0739285-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739285-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLUS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA &amp; APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DESPACHO Intime-se o agravado, PLUS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA &amp; APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator